Tribunal: STF
Processo: Pet 9100
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de “notícia crime” apresentada pelo requerente em epígrafe, em face de e. Ministro deste Supremo Tribunal Federal, pela alegada prática de crimes previstos nos artigos 139, “caput” e 140 “caput” do Código Penal, em face do e. Presidente da República, bem como “crimes contra a segurança nacional” previstos nos artigo 1º, 23 e 26 da Lei 7.710/83), em termos assim vazados, in verbis: 
    “No tocante ao fato imputado ao Noticiado, que, em tese fortíssima configura crime de DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, assim restou divulgado: 
    “GUARDADAS as devidas proporções, O “OVO DA SERPENTE”, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar (1919-1933), PARECE estar prestes a eclodir NO BRASIL! É PRECISO RESISTIR À DESTRUIÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA, PARA EVITAR O QUE OCORREU NA REPÚBLICA DE WEIMAR QUANDO HITLER, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo Presidente Paul von Hindenburg, em 30/01/1933, COMO CHANCELER (Primeiro Ministro) DA ALEMANHA (“REICHSKANZLER”), NÃO HESITOU EM ROMPER E EM NULIFICAR A PROGRESSISTA, DEMOCRÁTICA E INOVADORA CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR, de 11/08/1919 , impondo ao País um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição, em março de 1933, da LEI (nazista) DE CONCESSÃO DE PLENOS PODERES (ou LEI HABILITANTE) que lhe permitiu legislar SEM a intervenção do Parlamento germânico!!!! “INTERVENÇÃO MILITAR”, como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, NADA MAIS SIGNIFICA, na NOVILÍNGUA bolsonarista, SENÃO A INSTAURAÇÃO, no Brasil, DE UMA DESPREZÍVEL E ABJETA DITADURA MILITAR!!!!” Grifei. 
    Ora, este Noticiante é BOLSONARISTA, com muito orgulho, e viu nas palavras ardilosas e desconexas do Noticiado uma grave ofensa à sua HONRA, DIGNIDADE e DECORO, pois foi comparado ao que nazistas fizeram nos anos supracitados, e que todos têm pleno conhecimento que formou-se um verdadeiro ESTADO GENOCIDA”.  
    Aduz, ainda
    “A OFENSA, apesar de ampla e não direcionada particularmente o Noticiante, BOLSONARISTA ASSUMIDO e ORGULHOSO, atingindo-o em cheio, eis que se indignou com tamanho desrespeito a si próprio e a todos aqueles que apoiaram, apoiam e apoiarão o Presidente Jair Messias Bolsonaro, e principalmente, vindo de um membro, decano, da Suprema Corte, em um duvidoso vazamento, diga-se: SELETIVO e INCENDIADOR”.
    Requer, por fim, o recebimento desta petição
    “determinando-se A NOTIFICAÇÃO IMEDIATA da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, na figura de seu PGR, titular da ação penal, para, nos termos do Art. 27, 38, 39 e 40, CPP, com fito de tomar as medidas cabíveis aos fatos gravíssimos narrados em face da Autoridade Noticiada, que ofendeu a HONRA, DIGNIDADE E DECORO do Noticiante, e outros 58 milhões de ‘bolsonaristas’, ao comparar o seu Presidente a Hitler, via de consequência, seus apoiadores, como nazistas e membros do REICH”. 
    Enviados os autos à Procuradoria Geral da República, o e. Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opinou pela atipicidade das condutas narradas, notadamente pela ausência de legitimidade de terceiro para a persecução penal quanto aos crimes contra a honra, processáveis por meio de ação penal privada (arts. 139 e 140, CP). 
    Já no tocante à menção, na inicial acusatória, de possíveis crimes de ação penal pública, previstos na Lei de Segurança Nacional, em relação aos quais determinou-se a remessa para eventual processamento (art. 230, RISTF) não houve manifestação ministerial, depreendendo-se a inviabilidade de processamento. 
    Brevemente relatados os autos, passo a tratar dos crimes contra a honra.
    Constata-se, de plano, como bem pontuado pelo Parquet, a atipicidade das condutas imputadas ao Ministro Celso de Mello, tendo em vista ser pressuposto dos crimes contra a honra não somente a determinação da vítima como dever ser da própria vítima (e não de terceiro, em seu nome) a iniciativa da persecução penal. 
    No caso dos autos, nas palavras do Procurador-Geral da República: “[a] conduta narrada é incapaz de atingir a esfera subjetiva do noticiante, sua reputação ou incolumidade moral, especialmente por serem as mensagens encaminhadas pelo ex-Ministro genéricas e impessoais, sem qualquer direcionamento ou particularização”.
    Com efeito, apesar de muito confusa a narrativa, é possível aferir a asserção acerca de a vítima dos crimes em tese praticados ser o e. Senhor Presidente da República, de modo que não seria possível a terceiro, por lhe falecer legitimidade, promover ação penal em nome do primeiro.
    De outro lado, caso se aventasse a possibilidade de a vítima ser o próprio “noticiante” - o que não é possível afirmar com certeza pela dubiedade da narrativa e de suas conclusões – também haveria atipicidade, porque fatos genéricos, não a ele (nem a ninguém especificamente, diga-se) dirigidos, não perfazem elementar típica dos crimes por ele apontados como praticados.
    A propósito, em caso análogo, assim decidiu o e. Ministro Ricardo Lewandowski na Pet 8903/DF:
     “Há, contudo, um segundo óbice insuperável ao processamento da presente representação, pois, em um exame ainda que perfunctório de sua admissibilidade, salta à vista que os fatos nela descritos não trazem indícios, ainda que mínimos, de materialidade delitiva. 
    Com efeito, da análise dos pronunciamentos tidos como ofensivos, verifico que, dado o seu elevado grau de generalidade, as quais, de resto, fazem alusão a conhecidos episódios da História, não é possível extrair qualquer identidade com os tipos penais apontados na representação, sendo certo que não há neles qualquer menção ao noticiante e nem mesmo alguma expressão que pudesse, ainda que reflexamente, atingi-lo. Isso leva à inexorável conclusão da total atipicidade dos atos imputados ao Decano desta Corte, cuja conduta, ao longo das várias décadas em que vem servindo à causa da Justiça, sempre se pautou pelos mais elevados padrões éticos. 
    Nem mesmo ofensa reflexa existe, pois o fato de o autor dizer-se entusiasta do Chefe do Poder Executivo Federal não o torna sujeito passivo de qualquer afirmação feita pelo Ministro Celso de Mello. Tal elasticidade de exegese das elementares típicas do delito, destaco, é de todo incompatível com a legalidade estrita inerente às condutas subsumidas à esfera do Direito Criminal. 
    Como lecionava o saudoso Professor Damásio de Jesus, ‘para que ocorra o crime contra a honra é necessário que a ofensa se dirija contra pessoa certa e determinada’ (Direito Penal, Parte Especial- Crimes Contra a Pessoa e Crimes Contra o Patrimônio – arts. 121 a 183 do CP. vol. 2. 36 ed. São Paulo: Saraiva, 2020, pág. 488). 
    Consoante também já decidiu esta Suprema Corte, os crimes contra a honra pressupõem, para sua configuração estrutural e típica, a existência de um sujeito passivo determinado e conhecido, como destacado pela Ministra Rosa Weber no julgamento da PET 5.956/DF. Confira-se: 
    ‘Desde logo registro entender que as expressões publicadas não foram dirigidas especificamente à querelante. A montagem contava com a imagem de um grupo de pessoas, entre as quais figurava a querelante. Todavia, o querelado não cita nominal ou diretamente a querelante, tendo direcionado sua fala aos movimentos sociais em geral. A imagem é representativa, para os fins da crítica, não somente daquele coletivo de manifestantes, mas, igualmente, dos movimentos sociais atuantes no atual cenário político e vinculados a partidos políticos criticados pelo querelado.
    [...] 
    5.1. É pressuposto dos crimes contra a honra a determinação do sujeito passivo, uma vez que a honra é atributo da pessoa, sendo ela física ou jurídica. A identificação da vítima tem de ser minimamente possível, ainda que não haja a citação nominal. A eventual ofensa dirigida a um grupo de pessoas não configura ilícito para os fins do preconizado nos arts. 139 e 140 do Código Penal, dada a impossibilidade de individualização do destinatário da conduta e a inexistência, ao menos jurídica, de um conceito de honra coletiva.’ (grifei).
    Como se verifica do quanto acima descrito, não há nenhuma possibilidade de enquadrar as condutas imputadas ao Ministro Celso de Mello em qualquer das figuras típicas apontadas”
    Corroborando esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A QUEIXA CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. OFENSAS PROFERIDAS EM ENTREVISTA RADIOFÔNICA POR PARLAMENTAR FEDERAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA FATÍCA ESPECÍFICA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. OFENSAS GENÉRICAS. ATIPICIDADE. CRIMES NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO DE QUEIXA CRIME POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 
    1. O crime de calúnia exige narrativa de fato determinado direcionada a pessoa determinada.
    2. Opiniões ou conceitos genéricos, ainda que ofensivos, expressos por narrador não caracterizam difamação ou injúria puníveis criminalmente quando não revelado a quem dirigidos.
    3. Admite-se a rejeição de queixa-crime por decisão monocrática inclusive por atipicidade ou ausência de justa causa. RI/STF, art. 21, § 1º. Precedentes.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Pet 7168 Agr, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/12/18) (Sublinhei)
    Ante o exposto, com relação à “notícia crime” que, em verdade seria queixa crime), relacionada aos crimes contra a honra, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, por atipicidade dos fatos narrados e por ausência de legitimidade do requerente.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente